Tribunal: STF
Processo: ADI 4262
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar 497/2009 do Estado de Rondônia. Criação de cargo de assessor jurídico junto a Secretaria de Estado. 3. A assessoria jurídica aos órgãos do Poder Executivo deve ser prestada exclusivamente por integrantes da carreira de Procurador de Estado, como previsto no art. 132, caput, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do termo “Jurídica” na alínea b do inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 497/2009 e da previsão de um cargo de “Assessor Jurídico” constante do anexo único dessa lei (CDS 16).